Tribunal: TJSP
Processo: 1500961-12.2023.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Votorantim contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, considerando o valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação ou localização de bens

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Votorantim contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, considerando o valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação ou localização de bens penhoráveis.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, com base na Resolução CNJ no 547/2024 e na tese do Tema no 1184 do STF, é aplicável ao caso em que o valor da execução é inferior a R$ 10.000,00 e houve paralisação processual por mais de um ano.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 1184, firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 devem ser extintas se não houver movimentação útil por mais de um ano, sem citação ou localização de bens penhoráveis.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. A paralisação processual por mais de um ano sem citação válida justifica a extinção da execução fiscal.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.007, § 1o.
Resolução CNJ no 547/2024.
Provimento CSM no 2.738/2024.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 2/4/2024.